Tribunal: TCU
Processo: 047.738/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.738/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Andrea Silva Paiva (XXX.498.208-XX); Antonio Avelino dos Santos (XXX.443.388-XX); Aramis Moutinho Junior (XXX.915.118-XX); Edivaldo Del Grande (XXX.912.908-XX); Elias Antonio Neto (XXX.692.668-XX); Flávio Bersani de Freitas (XXX.358.758-XX); Joao Alberto Salvi (XXX.547.588-XX); Karla Tadeu Duarte de Oliveira (XXX.943.251-XX); Manoel Carlos de Azevedo Ortolan (XXX.235.018-XX); Olavo Morales Garcia (XXX.751.998-XX); Omar Abujamra Junior (XXX.213.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo - Sescoop/SP 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.